Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-35.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. IMÓVEL LOCADO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré (Caesb) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexigibilidade de débitos, determinando o cancelamento de protestos e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de responsabilidade, alegando que o corte não foi efetivado por culpa exclusiva do consumidor, que não teria garantido o acesso ao hidrômetro, mesmo após duas tentativas de sua equipe. Argumenta que a cobrança e o protesto dos débitos foram medidas regulares e que não há danos morais a serem indenizados ou, subsidiariamente, que o valor da condenação é exorbitante.
3. O fato relevante. Relata a parte autora que alugou um imóvel em 2020 e que devolveu as chaves ao final do contrato em julho de 2021. Assevera que solicitou o desligamento dos serviços essenciais, conseguindo cancelar o contrato de energia elétrica com a Neoenergia. No entanto, sua solicitação de desligamento do serviço de água e esgoto com a CAESB, feita em 13 de julho de 2021, não foi executada por falha da empresa. Como resultado, faturas de consumo continuaram sendo geradas em seu nome, mesmo após ele ter desocupado o imóvel. O autor não pagou as faturas por considerá-las indevidas e a CAESB protestou seu nome em cartório diversas vezes, causando-lhe transtornos e prejuízos. Diante da situação, ele buscou a via judicial para resolver o problema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço da concessionária após a solicitação de desligamento de água e esgoto feita pelo consumidor a ensejar a sua responsabilidade civil e, em caso positivo, (ii) a extensão do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços (art. 14, § 1o, II do CDC).
6. Na espécie, a parte recorrida demonstrou que solicitou formalmente o desligamento do serviço, gerando protocolo e ordem de serviço, cinco dias após ter desocupado o imóvel (ID 74974000 - Pág. 2/6). A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas necessárias e razoáveis para efetivar o corte do serviço. Ademais, ao ser comunicada da desocupação do imóvel pelo locatário, incumbia à concessionária a obrigação de contatar o proprietário para que o corte no fornecimento de água fosse efetivado. Precedente: Acórdão 1773858.
7. A alegação de que o portão estava fechado em duas tentativas não exime a concessionária de sua responsabilidade, especialmente quando o consumidor já havia manifestado formalmente o intento de rescisão contratual. A cobrança de faturas após a solicitação de interrupção do serviço de fornecimento de água configura uma violação da boa-fé objetiva. Precedentes: Acórdãos 1748456 e 1439782.
8. Dessa forma, a inércia da recorrente e a sua falha em concluir o procedimento de desligamento solicitado configuram uma falha na prestação do serviço. A consequência direta dessa falha foi a cobrança indevida de débitos e, subsequentemente, o protesto do nome do consumidor (ID 74973994 e 74974176).
9. O protesto indevido de título, por si só, é suficiente para configurar dano moral, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência. A inscrição indevida do nome de uma pessoa em cadastros restritivos de crédito ou o protesto de uma dívida inexistente violam a honra e a credibilidade, gerando dano moral in re ipsa.
10. Entretanto, no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a fim de evitar enriquecimento sem causa, necessária a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e art. 14, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773858, 0707810-04.2023.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1748456, 0702062-46.2023.8.07.0017, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023; TJDFT, Acórdão 1439782, 0716773-18.2021.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.